Tribunal: TJDFT
Processo: 0705390-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO DE PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL.
1. Aplica-se o CDC à relação jurídica mantida entre a beneficiária do plano de saúde e a operadora, consoante orientação do verbete de súmula no 608 do STJ.
2. A operadora de plano de saúde é obrigada a contratar plano de saúde na mesma modalidade e demais condições, sem prazo de carência, à consumidora que teve o seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa, pelo prazo previsto no art. 30 da Lei no 9.656/98.
3. Faz jus a ex-empregada à contratação de plano de saúde nas mesmas condições do empregado da ativa, porém, deverá assumir o pagamento integral da mensalidade, o que inclui a parte que era de responsabilidade do empregador ao tempo de vigência do contrato de trabalho.
4. Dou provimento parcial ao recurso.